Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VEÍCULO NOVO. DEFEITO NA CENTRAL MULTIMÍDIA. GARANTIA CONTRATUAL. RECUSA NA COBERTURA AMPARADA NO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 373, II DO CDC. NÃO DEMONSTRADO FATO EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA. OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR A PEÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a substituir o aparelho multimídia do veículo da parte autora, por outro novo da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Em seu recurso, aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não é a fabricante ou montadora do veículo, não possuindo responsabilidade quanto aos reparos no automóvel. No mérito, assinala que a recusa na troca do aparelho multimídia foi decorrente do descumprimento do plano de garantia, uma vez que a primeira revisão deveria ser efetuada até 12.000km, sendo que foi realizada apenas com 13.150km, ensejando a perda da garantia.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23264912-23264915). Contrarrazões apresentadas (ID 23264920).
III. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, pois se trata de relação de consumo, sendo certo que o CDC estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo (artigo 7°, parágrafo único e artigo 18). Ademais, a parte autora insurge-se contra a conduta do estabelecimento empresarial que consta no polo passivo, local em teve negado o pedido para reparo/troca da peça do veículo (ID 23264682-23264683). Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consta na inicial que a parte autora realizou a revisão do veículo na concessionária no dia 03/08/2020, sendo que no mesmo dia, após a revisão, constatou defeito no aparelho multimídia, retornando ao local para reparo naquela semana, o que se confirma pela OS de abertura do serviço emitida em 10/08/2020 (ID 23264682). Contudo, relata que ocorreu a negativa no atendimento sob o fundamento de que teria ocorrido o transcurso da garantia de 36 meses, face a emissão da nota fiscal no dia 31/07/2017 (ID 23264665). Todavia, a parte autora demonstrou na sua inicial que a emissão do documento ocorreu em data anterior à efetiva aquisição/entrega do veículo, uma vez que somente realizou o pagamento do automóvel no dia 17/08/2017 (ID 23264666-23264676). Ademais, no próprio manual do veículo consta a informação de que a data da venda foi 16/08/2017 (ID 23264677).
VI. Lado outro, na sua contestação a parte ré assinalou que a negativa ocorreu face o descumprimento do plano de garantia do veículo, uma vez que a primeira revisão deveria ter ocorrido com, no máximo, 12.000km. Assim, alega que se trata de informação de conhecimento geral, e que também consta no manual do usuário.
VII. Consta nos documentos ID 23264678-23264679 que a primeira revisão do veículo foi realizada em 19/08/2018 (13.150km), sendo as subsequentes efetuadas em 03/04/2019, 24/10/2019 e 03/08/2020.
VIII. O artigo 26, II do CDC estabelece a “garantia legal”, referente ao prazo decadencial de 90 dias para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação no caso de produtos duráveis. Ademais, estabelece o artigo 50 do CDC que o fornecedor pode ofertar a garantia contratual de forma complementar, mediante termo escrito, enquanto que o seu parágrafo único esclarece que “O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações”.
IX. A parte autora trouxe aos autos o termo de garantia (ID 23264680-23264681), que indica o prazo geral de 36 meses (90 dias de garantia legal + 33 meses de garantia contratual), sendo que a central multimídia não consta no rol de peças com garantia diferenciada. Ademais, ao abordar a garantia contratual, consta na cláusula 2.1.2 que “o proprietário deverá obrigatoriamente efetuar todas as revisões e manutenções em uma concessionária (...), conforme estabelecidas nesse manual”.
X. Tratando-se de faculdade ofertada nas vendas de veículos novos, cada automóvel possui regras próprias relativas à garantia contratual, ocasião em que se admite a mencionada exigência da revisão, podendo ser estipuladas conforme quilometragens diversas, período de tempo distintos ou mediante análise conjunta entre uma determinada quilometragem em face de um prazo delimitado no manual. Portanto, ao contrário do que sustenta a parte ré recorrente, o limite máximo de 12.000km para a primeira revisão não corresponde a uma norma de conhecimento geral, uma vez que não é uniforme para todos os veículos. Ademais, a parte ré não trouxe aos autos prova documental dos limites de tempo e/ou quilometragem para a primeira revisão do veículo, de forma a sustentar as suas alegações, restando ausente demonstração de que a parte autora descumprido os termos para a utilização da garantia contratual. A par de tal quadro, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II do CPC), deve ser mantida a sentença que determinou a substituição do aparelho multimídia.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.